Tribunal: TJBA
Processo: 8036083-63.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público sr 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036083-63.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CRISTIANE CAVALCANTE CUSTODIO Advogado(s): IMPETRADO: Secretário Estadual de Saúde do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. Conforme já observado no exame do pleito liminar, a impetrante acostou o edital do concurso, id 12092784, comprovando o oferecimento, no Município de Salvador, de 19 vagas em ampla concorrência, 01 vaga reservadas aos deficientes físicos, e 08 vagas reservadas às cotas raciais, totalizando 28 vagas para o cargo de técnico de nível superior na área de ciências jurídicas, nos termos da tabela constante do item 2.1 do edital. Acostou cópia de publicação no DOE de 16/09/2020, id 12092784 (doc. 02), onde consta a relação provisória dos candidatos habilitados na análise curricular, destacando-se o nome da impetrante, com nota 10. Vale ressaltar que, embora o documento não traga nenhuma informação sobre ordem classificatória, o nome da impetrante é o vigésimo da lista. Em sequência juntou a publicação no DOE de 22/09/2020, id 12092784 (doc.03), referente a convocação para entrega de documentos e comprovação das informações prestadas. Neste documento, que também não traz informações sobre ordem classificatória, consta o nome da impetrante como o vigésimo da lista. Importante ressaltar que em ambos os documentos todas as pessoas convocadas receberam a nota 10 na análise curricular. A impetrante não acostou qualquer documento que comprovasse a sua exclusão no resultado final do certame em 23/10/2020. Tampouco, as convocações dos aprovados dentro do número de vagas à ampla concorrência, em 07/11/2020, e convocações extras em 21/11/2020 onde teriam sido chamados candidatos com nota inferior à da impetrante. Por tais razões o Parquet, em parecer preliminar, determinou à impetrante que emendasse a inicial a fim de comprovar sue direito líquido e certo à nomeação, no tocante à sua classificação, bem assim da preterição alegada. Acostou, então, cópia do Diário Oficial do Município de 23/10/2020, onde foi publicado o resultado final do processo seletivo, na área de Atuação de Ciências Jurídicas, não constando o nome da impetrante entre os relacionados. Em seguida, junta cópia do DOM de 07/11/2020, no qual os candidatos relacionados são convocados, e a cópia do DOM de 21/11/2020 a convocação do 20ºm 21º e 22 classificados, que apresentaram notas 10, 10 e 9.5, respectivamente, na seleção simplificada. O Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao decidir o tema 784, firmou entendimento no sentido de ser direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, desde que, por ato inequívoco da Administração Pública e dentro do prazo de validade do certame, se comprove a existência de novas vagas. Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido de que a mera expectativa de direito dos candidatos classificados fora do número de vagas (cadastro de reserva) convola-se em direito líquido e certo quando a Administração Pública, dentro do período de validade do certame, amplia o quantitativo ofertado no Edital do concurso convocando, por ato inequívoco, mais candidatos do que os estabelecidos no Edital. In casu, não restou comprovada a classificação da Impetrante, tampouco sua preterição de forma que não existe segurança a ser protegida pela via mandamental. SEGURANÇA DENEGADA Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Cristiane Cavalcante Custódio em face de ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.